Tribunal: TJMT
Processo: 1009991-28.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
RAC no 1009991-28.2020.811.0000
VISTOS...
O pedido de justiça gratuita pleiteado pela apelante Imove Loteamento e Incorporação Ltda. não merece acolhimento, uma vez que não foram apresentados documentos capazes de demonstrar a impossibilidade em arcar com o valor do preparo recursal, já que a simples declaração de inatividade da empresa não é suficiente para esclarecer sobre a real situação da pessoa jurídica.
Aliás, neste sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. A mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado. Precedente.
4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1598473/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020) (destaquei).
Sendo assim, intime-se a apelante para recolher o valor do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de julho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator